Tribunal: TJDFT
Processo: 0715354-07.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. NÃO VERIFICAÇÃO. PRÁTICAS DE ATOS COMPATÍVEIS COM O INTERESSE NA LIDE. NECESSÁRIO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SENTENÇA CASSADA. OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. DEVIDO ENFRENTAMENTO DAS TESES INVOCADAS NAS RAZÕES E CONTRARRAZÕES RECURSAIS. JULGAMENTO CONTRÁRIO À TESE DEFENDIDA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados devidamente os fundamentos que embasaram a decisão, especialmente no tocante à impossibilidade de caracterização da perda superveniente do interesse de agir, em especial primando pelo princípio da economia processual, restando inaplicável, ao caso, o artigo 485, III, do Código de Processo Civil, o acórdão não pode ser apontado como omisso por divergir das teses apresentadas.
3. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer ou complementar o acórdão que apresente ponto omisso, contraditório ou obscuro. Não se destina, pois, à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.